Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-19.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, contradição, suprir omissão ou para corrigir erro material.
2. Eventual inconformismo da parte embargante com o entendimento consolidado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada.
3. Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, ante a não configuração das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração rejeitados.